Tribunal: TJDFT
Processo: 0743488-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de previsão de cabimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente o mérito para reconhecer a existência de união estável e determinou o prosseguimento do processo em relação ao pedido de partilha, oportunidade em que deferiu apenas parcialmente os pedidos de produção de provas, e (ii) se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se nas razões recursais do agravo de instrumento a recorrente se insurge apenas contra o ponto da decisão que deferiu parcialmente o pedido de produção de provas, sem impugnar o capítulo em que decidido parcialmente o mérito, não há que se falar em cabimento recursal com fundamento nos arts. 1.015, II, e 356, § 5o, do CPC.
4. A decisão interlocutória que, na fase de conhecimento, indefere pedido de produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Com base na tese fixada pelo e. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), afasta-se a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC, por não se constatar urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional.
5. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.
6. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se constatar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.